Tribunal: TJDFT
Processo: 0728842-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Constata-se que não houve omissão ou erro por parte do ilustre Magistrado de origem, uma vez que a tutela de evidência pressupõe a oitiva da parte contrária.
3. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No caso dos autos, não resta demonstrado risco ou alegação de perigo de demora do provimento jurisdicional. Logo, incabível o deferimento da antecipação de tutela pleiteada.
5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.